Tribunal: TJPA
Processo: 0804910-65.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804910-65.2026.8.14.0000

PACIENTE: LENILTON VICTOR DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar em
Habeas Corpus
, no qual se pleiteava a suspensão do processo originário ou a imediata soltura do paciente, sob alegação de quebra de imparcialidade do magistrado de primeiro grau e condição de saúde do paciente (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar em
Habeas Corpus
; (ii) analisar a possibilidade de revisão da decisão agravada diante das alegações de constrangimento ilegal decorrente de suposta parcialidade do magistrado e da condição pessoal do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 266, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará veda expressamente o cabimento de agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em
Habeas Corpus
.

4. A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da inadmissibilidade do referido recurso nessa hipótese, independentemente das alegações de nulidade ou constrangimento ilegal.

5. A decisão agravada, por sua natureza interlocutória e precária, não comporta impugnação via agravo regimental, devendo eventual insurgência ser analisada por ocasião do julgamento de mérito do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em
Habeas Corpus
, nos termos do art. 266, §4º do RITJPA. 2. A insurgência quanto à decisão liminar deve ser apreciada no julgamento de mérito do
Habeas Corpus
.”

_______________

Dispositivo relevante citado
: RITJPA, art. 266, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0821306-54.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 16/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do Agravo Regimental em
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto por Lenilton Victor da Silva Pinheiro, por intermédio de seu patrono, em face de decisão proferida que negou pedido de concessão de liminar em
Habeas Corpus
(ID 34394268).

A decisão agravada, proferida por este Relator, entendeu, em juízo de cognição sumária, não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a ausência de ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto apto a justificar a concessão da liminar.

Nas razões recursais (ID 34900452), sustenta o agravante, preliminarmente, a tempestividade do recurso, afirmando que a decisão agravada foi disponibilizada em 19/03/2026, sendo interposto o agravo dentro do prazo regimental.

No mérito, a defesa alega que a decisão monocrática teria deixado de reconhecer constrangimento ilegal manifesto decorrente da alegada quebra de imparcialidade do magistrado de primeiro grau, o qual, ao decretar a prisão preventiva, teria utilizado expressão de cunho valorativo (“ausência de freios morais”), o que, em tese, caracterizaria excesso de linguagem e antecipação de juízo de mérito.

Aduz que a rejeição da exceção de suspeição teria perpetuado a alegada parcialidade, em afronta aos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da presunção de inocência; e que a controvérsia não poderia ser relegada à instrução processual, por envolver nulidade absoluta apta a contaminar todo o processo desde a origem.

Afirma ainda que o paciente é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), circunstância que tornaria inadequada sua permanência no cárcere, agravando sua condição de saúde; que haveria demora na apreciação de pedidos formulados no Juízo, o que configuraria constrangimento ilegal; e que estariam presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, diante da alegada nulidade processual e do risco à integridade física e psíquica do paciente.

Ao final, requer o agravante a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do presente agravo regimental pela Turma julgadora, para que seja concedida a medida liminar anteriormente pleiteada, a fim de suspender o andamento do processo originário ou, alternativamente, determinar a imediata soltura do paciente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

O agravo regimental não comporta conhecimento, ante o seu não cabimento em face da decisão objeto do recurso.

O agravante insurge-se contra a decisão deste desembargador que negou o pedido liminar em
Habeas Corpus
, mantendo a decisão que rejeitou Exceção de Suspeição no processo nº 0800287-25.2026.8.14.0010
.

O art. 266, §4º do Regimento Interno deste TJPA estabelece as hipóteses de não cabimento de agravo regimental:

“Art. 266.

Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 5 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de 31 de maio de 2017).

[...]

§4º.
Não cabe agravo regimental
da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como
em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus
” (grifos).

A jurisprudência deste TJPA, em observância ao dispositivo regimental, reafirma a inadmissibilidade do
Agravo

Regimental
em face de decisão que indefere pedido de liminar em
Habeas

Corpus
, conforme a seguir:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em
habeas corpus
, em favor de paciente preso preventivamente. Recurso manejado sob a alegação de nulidade absoluta decorrente da ausência simultânea da defesa e da acusação em audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
, e se tal decisão poderia ser revista diante da alegada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 266, §4º, do RITJPA veda expressamente o cabimento de agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
.

4. Jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA confirma a inadmissibilidade do agravo regimental nessa hipótese, mesmo quando fundamentado em alegações de nulidade ou ilegalidade manifesta.

5. Decisão agravada devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em
habeas corpus
. 2. A vedação encontra respaldo expresso no Regimento Interno e na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal”. (TJPA –
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – Nº 0821306-54.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025). (grifos).

Considerando a norma regimental que estabelece o não cabimento de Agravo Regimental em face de decisão que nega concessão de liminar em
Habeas Corpus
, impõe-se o não conhecimento do recurso.

2. Dispositivo.

Pelo expendido,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Regimental, com fundamento no
art. 266, §4º do Regimento Interno deste TJPA, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Após os trâmites legais e o trânsito em julgado da presente decisão, retornem os autos para julgamento do mérito do
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026